Tribunal: TJDFT
Processo: 0722493-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATACADÃO. SUPOSTA REVISTA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Em seu recurso o supermercado réu assinala que inexiste provas da alegada conferência indevida dos produtos, inclusive porque sequer foi possível à parte ré armazenar as imagens dos fatos diante da ausência de reclamação formal, sendo que a folha manuscrita juntada na inicial não possui comprovante de recebimento, sendo insuficiente para demonstrar a efetiva reclamação efetuada na via administrativa. De todo modo, assinala que a conferência das mercadorias está dentro dos limites do exercício regular do direito, sendo mera medida de segurança, sem abuso ou humilhação. Assim, defende a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual dano moral em face do consumidor face a conduta da funcionária do supermercado no momento que o autor passava com os produtos pelo caixa.
III. Razões de decidir
4. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Assim, relevante pontuar que a parte autora juntou aos autos as provas que detinha condições de produzir. Ademais, os fatos aconteceram no dia 01/03, sendo a demanda ajuizada em 12/03, com expedição do mandado de citação naquele mesmo dia, enquanto a parte ré foi citada no dia 17/03. Assim, ainda que a parte ré sustente que só poderia manter as gravações por 20 dias, constata-se que as imagens ainda estavam disponíveis no momento da citação, de modo que é possível concluir que a parte ré deixou de produzir eventual prova para refutar os fatos alegados pela parte autora.
5. Em apertada síntese, a parte autora alegou que estava com a sua filha no supermercado, quando ao chegar no caixa a “sua filha passou uma caixa de papelão e sacolas retornáveis vazias, para que eu pudesse embalar os produtos”, ocasião em que a operadora de caixa perguntou: “tem algum produto aí dentro?” recebendo a resposta negativa, de modo que a funcionária se levantou da cadeira, saindo do caixa para “revistar” as sacolas e a caixa de papelão. Posteriormente, consta na inicial que “a filha do Autor entregou 03 (três) embalagens de queijo muçarela, daí a Operadora de Caixa, entregou duas embalagens e permaneceu com uma para digitar o código de barras do produto. Nesse momento, a Operadora de Caixa, perguntou ao Autor: ‘são quatro desse aqui né?’, ao que o Autor respondeu de imediato que ‘eram 3 (três) unidades, estando duas na sacola’. Porém, nesse momento, de forma ‘surpreendente’, desarrazoada, desmotivada e inexplicável, a Operadora de Caixa, levanta-se, pega a sacola da mão do cliente (em cima da área do caixa destinada a colocação de sacolas para guardar as compras), abre e começa a ‘revistar’ a sacola, para averiguar, se de fato eram 02 (duas) ou 03 (três) embalagens de queijo”. Diante dos fatos, o autor ressaltou que passou a questionar a operadora de caixa o motivo daquele tratamento, se estaria suspeitando dele em face das suas tatuagens, por ser pardo ou seria uma discriminação pelo fato de possuir filha deficiente intelectual, alegando que a funcionária resmungou algo de forma inaudível. Enfim, apontou que a situação ocorreu na frente de vários clientes, que passaram a observar a situação ou até mesmo julgá-lo, de modo que assinala ter procurado a gerência do local e efetuado uma reclamação, recebendo desculpas pela conduta da funcionária, além de ressaltar que, diante da demora para conseguir falar com o gerente, “começou a sentir-se mal, com sintomas típicos do descontrole do diabetes (cansaço excessivo, sede, dores nas pernas e visão turva). Ao chegar em sua residência e efetuar a medição da glicose, o sensor acusou a glicemia em 394 mg/dl”.
6. Inicialmente, pontue-se que não há elementos para comprovar a tese da parte autora de que sofreu pico de glicose diante dos fatos relatados, visto que a imagem ID 77766168 não traz elementos probatórios mínimos para apurar que realizou aqueles supostos testes de glicemia, tampouco dia/horário da sua realização. Adiante, pontue-se que a conduta inicial da funcionária no início do atendimento, ao levantar da cadeira e efetuar a verificação da caixa e sacola para confirmar se estavam vazias corresponde a adequado procedimento de segurança, sendo razoável a conduta do operador de caixa que verifica se as sacolas/caixas de papelão que são colocados adiante para embalar os produtos comprados estão, efetivamente, vazios, de modo que não há qualquer óbice para aquela conferência. Do mesmo modo, não há abuso na postura da funcionária quando da sua dúvida acerca do total de embalagens a serem registradas naquele momento em que entregou algumas embalagens de queijo para o cliente e manteve uma em mãos para digitar o código de barras. Ainda que o cliente tenha afirmado que estava comprando três embalagens, e que a funcionária acreditava que o total era de 4 embalagens, pegando a sacola do cliente para verificar a quantidade, constata-se que a conduta corresponde a mera verificação do total de produtos que estavam sendo registrados naquele exato momento e que foram repassados para o cliente colocar na sua sacola, de modo que ausente qualquer abuso pela simples conferência para adequada inserção no sistema do total de produtos adquiridos. Assim, é possível concluir que a parte autora não foi vítima de constrangimento, mas de mera conferência adequada à situação, inclusive porque cabe à funcionária identificar o total de produtos para adequado registro, não existindo óbice para pegá-los novamente para recontagem de forma a sanar eventual dúvida. Trata-se de aborrecimento, que não configura violação aos atributos da personalidade. Assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.